Tribunal: TJSP
Processo: 2209756-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209756-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ATECH
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, é agravado LOCAR
GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209756-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.813
2
VOTO N° 11.813
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o
pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução. Execução não garantida por penhora, depósito ou
caução. Requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC não
preenchidos. Ausência de probabilidade do direito idônea.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 279 dos autos principais, a qual recebeu os embargos à
execução sem efeito suspensivo.
A agravante sustenta que o título executado não
possui certeza, liquidez e exigibilidade. Ademais, os instrumentos de
protesto não podem ser caracterizados como duplicatas de serviço,
tampouco duplicatas mercantis por indicação. Por tai motivos, é de rigor
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, razão pela
qual requer a reforma da decisão impugnada.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Deixo de intimar a agravada porque o julgamento do
recurso não lhe trará prejuízos, como se verá a seguir.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Foram
apresentados os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o
pedido de reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
O r. Juízo de primeiro grau deferiu o processamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209756-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.813
3
dos embargos à execução, sem a concessão de efeito suspensivo.
O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil
dispõe que o efeito suspensivo é medida excepcional e pode ser
concedido nos embargos à execução se preenchidos, de forma
cumulativa, os requisitos para a concessão da tutela provisória
(probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo) e desde que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficiente.
No caso em exame, a empresa agravante não
demonstrou a existência de caução, garantia ou depósito do valor do
débito para a discussão dos embargos à execução.
Desse modo, não estão preenchidos os requisitos
cumulativos exigidos no Diploma Processual Civil, de maneira que é de
rigor a manutenção da r. decisão que indeferiu a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução opostos pela recorrente.
Por tais motivos, a decisão impugnada não comporta
qualquer alteração.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora